Tribunal: TJDFT
Processo: 0721442-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL COMPETÊNCIA RELATIVA. REVELIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE LITÍGIO SOCIETÁRIO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. FORMALIZAÇÃO COMO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. FRAUDE. REPARAÇÃO DE DADOS POR ATO ILÍCITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DOS RISCOS PELO CONSUMIDOR ADERENTE. IMPERTINÊNCIA. FRAUDE. EMPRESAS DO GRUPO G44 BRASIL. DESVIRTUAMENTO E OCULTAÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DISCUSSÃO SOBRE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DIRETA POR ATO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DAS APELANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que os apelantes são revéis, pois não apresentaram contestação no prazo legal, está preclusa a oportunidade para alegarem incompetência territorial, sob a alegação de que deveria ter sido observado o foro do domicílio do réu, pois trata-se de competência relativa que deveria ter sido alegada tempestivamente em contestação, nos moldes dos art. 65 do CPC.
2. Não há dúvidas de que a competência para julgamento da ação de dissolução, ainda que parcial, de sociedade em conta de participação regular e efetivamente constituída é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Do Distrito Federal, mesmo em se tratando de sociedade não personificada, nos termos do art. 2o, II, da Resolução TJDFT no. 23/2010.
2.1. Contudo essa apreensão não se aplica na hipótese dos autos, pois a pretensão inicial não é de dissolução de sociedade em conta de participação, mas de reparação de dano fundada em responsabilidade civil por ato ilícito, tratando-se de hipótese de fraude praticada no mercado de consumo, mediante contrato de adesão, que não reúne os requisitos necessários para formação de sociedade em conta de participação. Preliminar de incompetência funcional do Juízo Cível rejeitada.
3. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, sendo certo que o preenchimento das condições da ação de exigir contas em face de sócio administrador de empresa (interesse e legitimidade), deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
3.1. A causa de pedir não está fundada em desconsideração da personalidade jurídica ou em responsabilidade solidária derivada de grupo econômico, mas na responsabilização pessoal das apelantes, por atuação direta em fraude de pirâmide financeira, com pedido de reparação de danos por responsabilidade civil derivada de ato ilícito. A subsistência de ato ilícito e de fraude praticada pelos apelados, de modo a justificar a pretensão reparatória, representam questões afetas ao mérito, já que importam em avaliação da procedência da pretensão inicial.
4. O contrato firmado entre as partes não observa a natureza societária da conta em participação, representando relação jurídica nula, pois volvida à prática de fraude e atos ilícitos, já que a G44 BRASIL SCP, apesar de formalmente constituída como sociedade em conta de participação, passou a funcionar como sociedade empresarial de capitação e gestão de investimentos, sem autorização legal e sem vínculo a qualquer atividade empresarial comprovada, visando desviar os recursos obtidos mediante adesão ampla e irrestrita de consumidores, sem qualquer vínculo societário efetivo.
4.1. A relação contratual não permitia nenhum controle ou acompanhamento pelos sócios participantes a respeito da atividade empresarial, em afronta ao art. 993 do CC, e apresentava como objeto apenas menção abstrata a investimento em moedas digitais, mineração e comercio de jóias e pedras preciosas.
4.2. A sociedade passou a ser titular, em nome próprio, de bens e vultosas quantas em dinheiro e bens, de modo que nada justifica que fique infensa à responsabilidade pela ilegalidade que lhe é imputada, em nome próprio e em conjunto com os outros demandados, de modo que, nos termos do art. 989 do CC, ainda que não personificada, "os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios." Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Os recorrentes são revéis e não trouxeram aos autos nenhuma informação sobre onde aplicou os recursos investidos pelo recorrido, e sobre as razões efetivas que lhes impediram a restituição, limitando-se a argumentar abstratamente sobre riscos de mercado e instabilidade da economia, de modo que não atenderam o ônus probatório que lhes é imposto pelo art. 373, II, do CPC.
5.1. Ainda que o contrato contenha cláusulas dispondo que o aderente possui ciência dos risco inerentes ao investimento e a fatores de mercado, constata-se que o prejuízo causado pela apelada não ocorreu por essa razão, mas por fraude e desvio patrimonial, o que não pode ser usado como argumento para se recusar ao ressarcimento das perdas e danos.
6. Nos termos do art. 342 do CPC, a ausência de apresentação tempestiva de contestação, atraindo os efeitos da revelia, torna prejudicada as alegações ora sustentadas em sede de apelação, como fatos desconstitutivos do direito do apelado, já que não se enquadram nas excepcionalidades autorizadas pelo referido dispositivo legal.
6.1. A alegação de ausência de pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, além de prejudicada pela revelia, é impertinente frente ao pedido deduzido na inicial, que objetiva a condenação direta de todas as apelantes, por tem incorrido pessoalmente nos atos ilícitos praticados em prejuízo do apelado, de modo que não se está a postular a desconsideração da personalidade jurídica, mas perdas e danos por responsabilidade civil imputada pessoalmente às recorrentes.
6.2. Também é improcedente a tese alternativa sustentada no apelo, no sentido de que a sentença deve ser reformada para que sejam ser descontados dos valores a serem restituídos as quantias pagas pelos apelantes durante a vigência da relação contratual, pois o apelado nega que tenha recebido rendimentos ou restituição parcial do valor investido no sistema fraudulento promovido pelas apelantes, de modo que a alegação de pagamento parcial é afetada pelos efeitos da revelia, nos termos dos arts. 342, 344 e 345 do CPC, pois trata-se de fato desconstitutivos do direito do autor que deveria ser alegados em contestação e efetivamente comprovado, o que não se verifica no caso dos autos.
7. Pelo que se verifica em ponderação entre o que foi postulado na inicial e acolhido pela sentença, constata-se que as apelantes restaram integralmente sucumbentes frente à pretensão deduzida em Juízo, legitimando que seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, frente ao que dispõe o art. 85, caput, do CPC.
8. Preliminares rejeitadas. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.